Tribunal: TJDFT
Processo: 0718000-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Apelação cível. Empréstimo pessoal. Desconto em conta-corrente. Revogação da autorização dos descontos. Restituição dos valores pagos.
1. A instituição financeira deve atender à manifestação do correntista que cancela a autorização de débito em conta para amortizar parcelas de mútuo comprovadamente contratado na vigência da Resolução BACEN 4.790/20.
2. A continuidade dos descontos traduz conduta ilícita que enseja a restituição dos respectivos valores, de forma simples, considerando que a dívida existe, recaindo a ilicitude na amortização em conta corrente.